Tribunal: STF
Processo: AI 811756
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-12-14
Data de publicação: 2010-12-14

Ementa:
CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO. DEMORA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. AGRAVAMENTO DO ESTADO DE SAÚDE. ART. 37, § 6º, CF/88. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS STF 282 E 356. 
  
1.  O dispositivo constitucional tido como violado não foi prequestionado pelo acórdão recorrido, ao qual não foram opostos embargos de declaração. Incidência das Súmulas STF 282 e 356. 
2.  O Supremo Tribunal não admite, em princípio, o “prequestionamento implícito” da questão constitucional. Precedentes. 
3.  Agravo regimental improvido.